Tribunal: TJMT
Processo: 0038385-44.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0038385-44.2019.8.11.0042
RECORRENTE: THIAGO HENRIQUE ALVES DA CONCEIÇÃO
GEZIVALDO JÚNIOR BENEDITO DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Thiago Henrique Alves da Conceição e Gezivaldo Júnior Benedito da Silva Santos, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso da defesa, nos termos da seguinte ementa (Id. 88779979):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO – INVIABILIDADE – CONSUMAÇÃO DO DELITO EVIDENCIADA - 2. ANSIADA EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA AFERIR SEU POTENCIAL LESIVO – IMPOSSIBILIDADE – 3. DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE - RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA O COMETIMENTO DO CRIME DE ROUBO – 4. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA NA PRIMEIRA FASE POR INADEQUAÇÃO DA PENA ENCONTRADA – IMPOSSIBILIDADE – CORRETA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - 5. BUSCADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIÁVEL – MAGISTRADO QUE NÃO UTILIZOU A CONFISSÃO DOS RÉUS PARA O SEU CONVENCIMENTO – CONTRARIO SENSU À SÚMULA No. 545 DO STJ – 6. PRETENDIDO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÃNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 18 DO TJMT – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – REGISTROS DE ANTECEDENTES DISPONÍVEIS NO SÍTIO DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.
Sendo o agente surpreendido em flagrante, instantes após a subtração dos bens mediante violência e/ou grave ameaça, resta consumado o delito de roubo, pois este independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, bastando sua retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve lapso temporal, pouco importando o fato de terem sido ulteriormente restituídos.
A inexistência nos autos de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma, não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.
A causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2o, V, do Código Penal, exige que o agente restrinja a liberdade da vítima por mais tempo que o necessário à realização do crime. Assim, se o ofendido estiver em poder dos agentes por mais tempo do que o necessário para a subtração da res, se reconhece a exasperante da restrição da liberdade da vítima.
As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos, devem prontamente figurar negativamente ao réu e consequentemente exasperar sua penas-base.
Enunciado no. 49 do TJMT: ‘a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa’.
Enunciado no. 32 do TJMT: ‘a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis’.
Quando as consequências do crime trouxerem problemas psicológicos, orgânicos, dificultando ou impossibilitando uma vida plena por parte da vítima, a referida circunstância deverá figurar desfavorável ao réu.
A confissão não utilizada para a formação do convencimento do julgador não implica no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a contrario sensu do disposto na Súmula no. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado no. 18 do TJMT: ‘A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal’.”
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação aos artigos 65, inciso III, alínea “d” e 67, ambos do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da confissão espontânea para abrandar a pena dos recorrentes, compensando-a com a reincidência, em relação ao recorrente Gezivaldo Júnior Benedito da Silva Santos. (Id. 93334955)
Recurso tempestivo (Id. 93491452).
Contrarrazões (Id. 94508977).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao desprover o apelo defensivo, consignou que:
“O turno defensivo também busca o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão em favor dos apelantes/réus.
Analisando os autos, observo que o magistrado sentenciante, deixou de aplicar o referido benefício, por entender que a autoria delitiva mostrava-se inconteste, independente da confissão dos réus, sendo esta, disoensável para a formação da culpa, razão pela qual deixou de aplicá-la em favor dos sentenciados.
Acerca da questão, tenho que não é possível acolher o pedido visando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, ao examinar o édito condenatório, percebe-se claramente que a confissão dos apelantes não foi utilizada para embasar suas condenações, tal como consignou o sentenciante por ocasião da elaboração do cálculo dosimétrico, circunstância que afasta a incidência da atenuante in casu, de acordo com o que se infere, a contrario sensu, da Súmula no. 545 do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrita:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.” (STJ, Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).
(...)
Ainda nessa linha intelectiva, cabe consignar, outrossim, que, não se extrai desse verbete sumular que o sentenciante somente poderá afastar a atenuante se a confissão não merecer fé, na medida em que o ponto central da questão aqui analisada não é acreditar ou não nas palavras do acusado; mas sim, aplicar a redução de pena somente quando essa confissão contribuir para formação da convicção do juiz, situação que não aconteceu no caso destes autos, na medida em que ficou demonstrado que os recorrentes fizeram uma mera admissão de culpa, que se afigurou inócua para fins de condenação, tendo em vista suas prisões em flagrante na posse das res furtiva e considerando que houve o indiscutível reconhecimento de sua pessoa por parte das vítimas.
Assim, não há falar em aplicação da atenuante da confissão.’ (Id. 85124491)
Nesse contexto, os recorrentes apontam violação aos artigos 65, inciso III, alínea “d” e 67, ambos do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da confissão espontânea para abrandar a pena dos recorrentes, compensando-a com a reincidência, em relação ao recorrente Gezivaldo Júnior Benedito da Silva Santos.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça